Tribunal: TJMT
Processo: 1000832-52.2021.8.11.9005
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIEGO SANTIAGO VIEIRA DE BRITO - CPF: 005.333.421-39 (ADVOGADO), Q. I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME - CNPJ: 04.837.791/0001-60 (IMPETRANTE), JUÍZA DE DIREITO HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA, TITULAR DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), VANDIONOR DA SILVA BATISTA - CPF: 536.101.051-00 (LITISCONSORTES), MARIA APARECIDA RIBEIRO BATISTA - CPF: 812.719.211-20 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU-LHE A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. ACESSO À JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO INOMINADO. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. COMPROVAÇÃO. PATENTE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA.

1.
A assistência gratuita poderá ser concedida a Pessoa Jurídica quando comprovada a impossibilidade de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios.

2.
No caso, a parte impetrante comprova a falta de condições financeiras, em razão de estar em processo de Recuperação Judicial, bem como o seu ramo de atividade sofreu forte impacto financeiro decorrente da Covid-19.

3.
Na presente hipótese, a autoridade coatora, ao indeferir os benefícios da assistência judiciária gratuita, o fez porque não verificou nos autos elementos concretos que demonstram a insuficiência de recursos para o custeio das custas processuais, contudo, os documentos trazidos pelo impetrante comprovam a sua impossibilidade de pagamento.

4.
O Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 481-STJ estabeleceu a possibilidade de deferimento dos benefícios da justiça gratuita a pessoa jurídica.

5.
Liminar confirmada.

6. ORDEM CONCEDIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Q. I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME em face da decisão prolatada pelo juízo de origem que negou os benefícios da justiça gratuita em favor da impetrante.

A medida liminar pleiteada foi deferida por meio da decisum proferida no ID n. 108589989.

A impetrada prestou as informações ao ID n. 109701450.

O Ministério Público apresentou parecer por ausência de interesse público ao ID n. 112187975.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu na Súmula 481-STJ a possibilidade de deferimento dos benefícios da justiça gratuita em favor de pessoa jurídica, conforme disposição: "
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais"

Pois bem, a condição de impossibilidade de arcar com as custas processuais deve ser comprovado pela parte impetrante.

No caso, verifico que a Impetrante é uma Microempresa, com o ramo de educação (ensino fundamental, educação infantil em creches, educação infantil em pré-escola, educação em ensino médio, educação profissional de nível técnico e cursos preparatórios de concurso), E que são seus sócios Daniel Garcia de Lima e Alzira Lopes de Lima, aparentemente, marido e mulher, pois consta que ambos residem no mesmo endereço. Bem como que o seu capital social é de R$ 170.000,00 e atualmente a empresa está em processo de Recuperação Judicial.

É notório que a pandemia da COVID-19 trouxe transtornos de grande repercussão a sociedade em geral, inclusive, para as empresas de Ensino, já que houve medidas de restrições sociais e consequentemente suspendendo as atividades presenciais das escolas.

Assim, entendo que a empresa Impetrante comprova a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, razão pela qual a gratuidade da justiça deve ser deferida em seu favor, essencialmente, em razão da crise financeira suportada pela Impetrante.

Ademais, na presente hipótese, a autoridade coatora, ao indeferir os benefícios da assistência jurídica gratuita, o fez porque não verificou nos autos elementos concretos que demonstram a insuficiência de recursos para o custeio das custas processuais, contudo, os documentos trazidos pelo impetrante comprovam a sua impossibilidade de pagamento.

Nesse sentido a exigência indiscriminada de pagamento do preparo recursal, no caso sub examine, pode resultar em violação a importante direito constitucional de democratização do acesso ao Poder Judiciário, além dos postulados constitucionais do contraditório, ampla defesa e da própria assistência jurídica integral (CF, artigo 5º, XXXV, LV e LXXIV) mormente porque, o Impetrante trouxe aos autos documentos suficientes para comprovar a sua impossibilidade de pagamento das custas processuais.

Por oportuno, transcrevo abaixo julgados desta Turma Recursal analisados em situação semelhante:

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. Mandado de Segurança impetrado contra decisão do juízo a quo que indeferiu a gratuidade da justiça em razão da não-comprovação da hipossuficiência. É presumível a hipossuficiência financeira da parte impetrante, pois além de se tratar de pessoa física, os documentos juntados coadunam com a alegação da prova, não havendo elementos capazes de desconstituí-los. Segurança concedida. (MS Nº 1000376-39.2020.8.11.9005, Relator Dr. Antônio Veloso Peleja Junior, julgado em 30/11/2020).

MANDADO DE SEGURANÇA - JUSTIÇA GRATUITA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA - ORDEM CONCEDIDA. 1. Tendo o impetrante comprovado sua hipossuficiência financeira, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, há que ser concedida a gratuidade da justiça pleiteada. 2. Segurança concedida. (MS nº 1000351-26.2020.8.11.9005, Relatora Dra. Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 09/12/2020).

Posto isso, conheço do Mandado de Segurança impetrado
por Q. I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA – ME
e no mérito VOTO no sentido de
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos da fundamentação supra, confirmando a liminar outrora deferida no ID nº 108589989 e, consequentemente, concedo os benefícios da justiça gratuita ao Impetrante, devendo o Juízo de Origem proceder com a remessa do Recurso Inominado à Turma Recursal para julgamento.

Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula nº 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016/2009.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022